Tribunal: TJMT
Processo: 1008583-08.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1008583-08.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURVELANDIA
AGRAVADO: SUNSHINE ENTERTAINMENT PRODUÇÃO DE EVENTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Município de Curvelandia, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol d’Oeste, que, nos autos da Execução Fiscal no 3800-74.2010.8.11.0011 (PJe), promovida contra Sunshine Entertainment Produção de Eventos Ltda, determinou o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, a fim de que fosse realizada a citação.
O Agravante sustenta, liminarmente, que ambas os elementos necessários para a concessão da medida liminar estariam presentes, estes sendo a probabilidade do direito e o perigo da demora.
Acerca do primeiro elemento, afirma que é dispensada ao recolhimento de diligência para a realização dos atos dos Oficiais de Justiça, uma vez que estes já recebem verbas destinadas a cobrir as despesas relativas a requerimentos da Fazenda Pública.
Com relação ao segundo elemento, aponta que aguardar a decisão final acerca desta questão prejudica o andamento do feito originário, a inviabilizar a satisfação da dívida.
Demanda, então, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que se suspenda a eficácia da decisão objurgada.
É o que merece registro.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser indeferida.
Desde já é necessário registrar que ambos os elementos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal estão presentes, ou seja, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora.
Com relação ao primeiro elemento obrigatório, tem-se que o Agravante sustenta que os Oficiais de Justiça recebem verbas destinadas a cobrir as despesas oriundas dos requerimentos da Fazenda Pública.
A alegação ao menos inicialmente, aparenta ser correta, em razão de que as Leis Estaduais no 10.138/2014 e 10.334/2015 foram instituídas a fim de estabelecer verba indenizatória aos Meirinhos para cumprimento de mandados em processos cuja parte é beneficiada pela Justiça Gratuita.
Como pode ser visto, as mencionadas legislações não teriam destinado as verbas para cobrir os gatos requisitados pela Fazenda Pública, contudo, este entendimento foi exarado no Pedido de Providências no 37/2017 da CGJ-MT, confira-se:
[...] Desse modo, verifico que a orientação ora postulada, já se encontra exaustivamente regulamentada, na Resolução 153 do CNJ, nas Leis Estaduais 10.138/2014 e 10.334/2015, e ainda na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça vigente, de forma expressa.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado às fls. 03/08 e, por consequência, DETERMINO a expedição de ofício às Varas e Magistrados do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso recomendando a observância das normas atinentes à verba indenizatória que visam cobrir as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça nos processos que envolvem a Fazenda Pública.
Este Sodalício, da mesma forma, consigna:
[...] Dessa forma, considerando que a verba foi incluída nos rendimentos dos oficiais de justiça, para as ações, ajuizadas por partes que gozam de isenção das custas e despesas processuais, não fossem prejudicadas, ante a ausência de pagamento, não há falar em paralisação do feito até a quitação das custas pelos serviços daqueles servidores.
Nesse norte, entendo que assiste razão ao Município de Primavera do Leste, e, por isso, a decisão recorrida deve ser reformada, para dar prosseguimento à diligência a ser cumprida pelo Oficial de Justiça. (RAI 1006960-11.2019.811.0000 – Rel. Des. Márcio Vidal).
Bem como, a Eminente Desa. Maria Erotides Kneip, por meio de decisão monocrática no Agravo de Instrumento no 1006182-36.2022.8.11.0000, pontuou:
[...] Analisando os argumentos trazidos pela Agravante, observa-se que as Leis Estaduais nos 10.138/2014 e 10.334/2015 estabeleceram verba indenizatória para os Oficiais de Justiça para cumprimento de Mandados da Justiça Gratuita.
Temos, ainda, o disposto no art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001, que prescreve a isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas para a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, estabelecendo o artigo 91, do Código de Processo Civil que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública serão pagas ao final pelo vencido.
Denota-se que a decisão agravada se fundamentou em Provimento 7/2022 da Corregedoria Geral da Justiça, desconsiderando à legislação estadual que criou a Verba Indenizatória dos Oficiais de Justiça aos feitos da Justiça Gratuita.
Com efeito, como visto, em 2014 foi instituída por Lei Estadual verba indenizatória aos oficiais de justiça deste Estado para cumprimento de Mandados da Justiça Gratuita, destinando-se, também, a cobrir as despesas de deslocamento dos meirinhos nos processos que envolvem a Fazenda Pública, conforme redação do § 7o, do art. 649 da NCNGC., à época.
Esse foi, também, o entendimento exarado no Pedido de Providências no 37/2017 da CGJ-MT, nos seguintes termos:
[...]
Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO ao presente Agravo, para que seja dado prosseguimento ao feito, sem a exigência da cobrança do pagamento de diligência para o Oficial de Justiça.
[...]
Diante destas considerações, é certo que, inicialmente, verifica-se que a probabilidade do direito está presente.
Com relação ao segundo elemento obrigatório, é certo que este se justifica diante de que, aparentemente a Fazenda Pública é dispensada do recolhimento das diligências destinadas ao cumprimento de suas requisições.
Assim, impedir que seus pedidos sejam cumpridos, sob a justificativa de que a dispensa não existe, é o mesmo que paralisar o processo injustificadamente, a prejudicar a marcha processual, e, consequentemente, in casu, evitar a satisfação do crédito vindicado.
Nestes termos, presente o perigo da demora.
Sendo assim, DEFIRO o pedido liminar, no intuito de conceder efeito ativo ao recurso, e determinar que o processo originário tenha prosseguimento sem a exigência da cobrança do pagamento de diligência para o Oficial de Justiça.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante o disposto na Súmula no 189 do STJ.
Cuiabá(MT), 13 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora